Tribunal: STF
Processo: Rcl 39302
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – PRONUNCIAMENTO – INOBSERVÂNCIA – ADEQUAÇÃO. A erronia na observância de pronunciamento do Supremo, formalizado sob o ângulo da repercussão geral, enseja, esgotada a jurisdição na origem ante o julgamento de agravo, o acesso ao Supremo mediante reclamação.